Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720902-65.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA LÚCIA DE ARAÚJO PEREIRA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação cível. Busca e apreensão de veículo. DL 911/69. Revisão do contrato. Desnecessidade de purgação da mora. Cláusulas contratuais analisadas. Cerceamento de defesa não configurado. Capitalização de juros. Mora não descaracterizada. 1. É possível a revisão, de maneira incidental, do contrato, quando se alega a abusividade das cláusulas, sem necessidade de purgação da mora. 2. Examinada a integralidade das alegações de defesa, incluindo a discussão acerca das cláusulas contratuais, não se cogita de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou vício de fundamentação. 3. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 –, desde que explicitada contratualmente. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 46, 47, 52 e 54-B, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ilicitude da capitalização de juros no caso concreto, tendo em vista a falta de indicação da taxa correlata no contrato, em afronta ao dever de informação e de transparência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso III, 46, 47, 52 e 54-B, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que se pudesse superar, em tese, o referido óbice, o especial não mereceria trânsito, pois a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012